Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR UNIDADES IMOBILIÁRIAS. MULTAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão proferido em ação de cobrança que reconheceu a hipossuficiência da embargada para fins de concessão da gratuidade de justiça, limitou a cobrança de taxas associativas a duas unidades imobiliárias (lotes 28 e 40), afastou a exigibilidade de multas por ausência de comprovação de notificação válida e excluiu a responsabilidade da condômina por honorários convencionais contratados pela associação, rejeitando alegações de julgamento ultra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da hipossuficiência da embargada, da limitação da responsabilidade pelas unidades imobiliárias, das multas aplicadas e dos honorários convencionais; (ii) estabelecer se há contradição interna quanto à eficácia do Estatuto Social e à negativa de cobrança de honorários e fracionamento de lotes; e (iii) determinar se há obscuridade quanto aos requisitos para validade das notificações que fundamentam a cobrança de multas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão aprecia expressamente a hipossuficiência da embargada com base em documentação idônea e contemporânea, que demonstra o recebimento de auxílio por incapacidade temporária e situação de desemprego, concluindo pela impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo da subsistência.
4. A embargante não se desincumbe do ônus de comprovar a ausência de hipossuficiência, pois a mera existência de CNPJ ativo, sem demonstração de movimentação financeira, não afasta a condição econômica reconhecida.
5. O acórdão examina a alegação de fracionamento dos lotes 28 e 40 e constata inexistir previsão expressa na ata de fundação e no Estatuto Social quanto à subdivisão nas unidades 28/A, 28/B, 40/A e 40/B, bem como ausência de prova idônea do efetivo desmembramento.
6. Não há julgamento ultra petita, pois a limitação da responsabilidade decorre de argumento deduzido em contestação e da análise do conjunto probatório.
7. A cobrança de multas exige comprovação do vínculo associativo, do descumprimento da obrigação e do aperfeiçoamento da notificação, conforme precedente do TJDFT (Acórdão 1409058, 0703359-89.2021.8.07.0007).
8. As notificações extrajudiciais não apresentam assinatura da apelante nem comprovação de envio ou recebimento pela apelada, inexistindo prova de ciência, o que inviabiliza a exigibilidade das penalidades.
9. A previsão de honorários advocatícios convencionais em ato de formação do condomínio não se equipara a contrato, de modo que não vincula as partes.
11. Não há contradição interna, pois o acórdão considera o Estatuto Social, mas considera sua aplicação à legislação de regência, à distribuição do ônus da prova e à jurisprudência superior.
12. Inexiste obscuridade, uma vez que a decisão fundamenta a nulidade das multas na ausência de comprovação de notificação válida, e não na inadequação do meio utilizado.
13. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada e pretendem rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração exigem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade interna, não se prestando ao reexame do mérito.
2. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se quando comprovada a hipossuficiência por documentação idônea, não afastada por indícios desacompanhados de prova robusta.
3. A cobrança de multas associativas depende da comprovação do aperfeiçoamento da notificação e da ciência do associado.
4. Honorários convencionais previstos em ato de formação do condomínio não podem ser exigidos do condômino por não se equiparar a contrato, sem vincular as partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025; CC, arts. 53 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1409058, 0703359-89.2021.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, REsp n. 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2025, DJEN 19.09.2025.